Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016412-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016412-11.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com DECIO MARCHIORI perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 83590954 o colegiado à unanimidade, proveu o recurso, anulando a decisão recorrida, e determinaram que o agravo de instrumento seja julgado pelo colegiado, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 84943467 que existe omissão no que se refere à fundamentação, sobretudo quanto ao voto da 1a Vogal, que mudou o entendimento do Relator, cujo voto restou fundamentado. Carece de fundamentação o voto da 1a Vogal, que manifestou mera discordância com o relator, sem detalhar as razões pelas quais discordou do relator, para anular o acórdão recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende o Agravante DECIO MARCHIORI a reforma da decisão monocrática deste Relator que acolheu a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, arguida no Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI, para que o Juízo a quo julgue a inicial e a reconvenção em uma única sentença.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na Ação Rescisória de Contrato e Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no 1136-17.2018.811.0035 - Código: 56392, ajuizada por DECIO MARCHIORI em seu desfavor de BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI, antecipadamente, julgou parcialmente procedente o mérito da ação para (1) declarar a rescisão do contrato de permuta celebrado pelas partes, restabelecendo o status quo ante à permuta; (2) condenar a parte ré ao pagamento da cláusula penal compensatória convencionada no valor de R$ 200.000,000 (duzentos mil reais); (3) reintegrar à parte autora a posse sobre a Fazenda São João; (4) reintegrar à parte ré a posse sobre a Fazenda Monte Verde, ressalvada a existência de outro título/contrato que legitime a posse da parte autora; (5) condenar a parte ré ao ressarcimento das despesas efetuadas com as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela parte autora na Fazenda Monte Verde, as quais deverão ser devidamente comprovadas na fase de cumprimento de sentença; (6) determinar a devolução, pela parte autora, da mesma quantidade de semoventes, com as mesmas características daqueles entregues, e do valor em pecúnia, corrigido monetariamente desde o recebimento, recebidos a título de torna, desde que devidamente comprovados a entrega e o recebimento em fase de cumprimento de sentença.

Para desfazimento da permuta, reintegração da posse, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias às partes para desocupação voluntária.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes, pro rata, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

No que tange à reconvenção, entendeu que razão assiste à parte autora ao afirmar que a parte ré não procedeu ao devido dimensionamento de seu valor, tendo em vista que não representa a soma do proveito econômico de cada do pedido. Desta feita, com fulcro no artigo 292, inciso VI, § 3o, e artigo 293, ambos do CPC, determinou a intimação da parte reconvinte para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, bem como proceder ao recolhimento complementar da taxa e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, os agravantes BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI alegam, em preliminar, que a decisão recorrida merece reforma, para fazer integrar à lide Henrique Marchiori e Talita Marchiori ou declarar o agravado carecedor de ação, uma vez que aqueles deveriam compor o polo ativo da lide, porquanto o contrato de permuta foi também por eles firmado, não podendo, por conseguinte, o agravado, sozinho, propor a ação, que envolve direito patrimonial que também é de terceiros, titulares também dos interesses em conflito.

Defendem que deve prevalecer o entendimento de que é inviável o pedido de rescisão do contrato, pois não é dado a nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro, sendo evidente a mora recíproca, devendo incidir a exceção de contrato não cumprido e, por conseguinte, declarada indevida a exigência de resolução do contrato.

Arguem que a decisão recorrida merece ser anulada por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, com o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada aos agravantes a produção de provas, bem como a inicial e a reconvenção sejam decididas em uma única sentença.

A ocorrência de decisão “extra petita”, pois concedeu coisa diferente do que pedido pelo agravado na inicial e pelos agravantes na contestação e na reconvenção, ao condicionar a reintegração da posse dos agravantes a não existência de outro título que legitime a posse do agravado.

Alegam que a decisão recorrida merece reforma, para afastar a comprovação da entrega dos semoventes e do recebimento do valor em pecúnia, pelos agravantes, em fase de liquidação de sentença, por total ausência de questionamento do agravante acerca do não recebimento da TORNA na íntegra, bem como para fazer com que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’, ocorra, concomitantemente, a devolução da TORNA (semoventes e valor em pecúnia) e a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, restabelecendo, assim, o status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do agravado e o empobrecimento dos agravantes.

Por fim, aduzem que o percentual fixado aos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, é exorbitante, merecendo reforma a fim de que seja reduzido e fixado mediante apreciação equitativa.

Assim, requerem a concessão de liminar de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão da autorização para as partes apresentarem eventual pedido de cumprimento de sentença em autos suplementares ou nos próprios autos (da decisão recorrida (seus efeitos) e/ou do respectivo processo de no 1136-17.2018.811.0035 – código 56392 – se for necessário), até decisão final do presente recurso, ou seja determinado que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’ se dê, concomitantemente, à restituição integral da TORNA, bem como a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’ (pelo menos, concomitantemente, a devolução integral da TORNA), por cautela e visando evitar o dano inverso.

Pugnam sejam acolhidas as preliminares para a) fazer integrar à lide Henrique Marchiori e Talita Marchiori ou declarar o agravado carecedor de ação, com a anulação da sentença recorrida, se for o caso; b) anular a decisão recorrida por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, com o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada aos agravantes a produção de provas e a inicial e a reconvenção decididas em uma única sentença; c) fazer incidir a exceção de contrato não cumprido e, por conseguinte, declarada indevida a exigência de resolução do contrato.

No mérito, pugnam seja provido o agravo de instrumento para reformar a sentença, a fim de afastar a condicionante contida na decisão recorrida, possibilitando, assim, a reintegração dos agravantes na posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, concomitantemente, a reintegração do agravado na posse da Fazenda ‘São João’, independentemente do agravado possuir outro título/contrato que legitime sua posse na Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, retornando o estado que as coisas estavam antes; afastar a comprovação da entrega dos semoventes e do recebimento do valor em pecúnia, pelos agravantes, em fase de liquidação de sentença, por total ausência de questionamento do agravante acerca do não recebimento da TORNA na íntegra, bem como para fazer com que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’, ocorra, concomitantemente, à devolução da TORNA (semoventes e valor em pecúnia) e a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, restabelecendo, assim, o status quo ante; reduzir os honorários advocatícios fixados, mediante apreciação equitativa.

Distribuído a minha relatoria, entendi por deferir o efeito suspensivo almejado até que este Tribunal analise o mérito recursal junto à colenda 2a. Câmara Cível, a tempo, forma e modo.

Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por anular a decisão singular em virtude da necessidade de ser analisado, pelo magistrado a quo, o pedido de reconvenção constante dos autos, em que pende possível ilegitimidade ativa ‘ad causam’, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A DECISÃO DO MÉRITO PENDENTE DE ANÁLISE EM PEDIDO RECONVENCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – ACOLHIDA.

1. O Magistrado a quo entendeu por julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda, porém, vislumbra-se que reside pedido reconvencional e este, estando atrelado juridicamente ao feito principal, apresenta aspectos que entram em choque com a decisão proferida em sede de julgamento parcial de mérito.

2. No pedido de reconvenção, ainda não analisado, há possível ilegitimidade ativa ‘ad causam’, situação que deve ser mais bem perquirida, numa análise sistemática de todos os contornos controvertidos existentes dentro destes autos.

3. Por certo, se, ao julgar a reconvenção, o Magistrado entender pela ilegitimidade da parte autora, toda a ação deverá ser extinta, implicando, por conseguinte, na imprestabilidade da sentença parcial de mérito.”

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

Em suas razões, os agravantes alegam a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem, para que lhes seja oportunizada a produção de provas, bem como a inicial e a reconvenção sejam decididas em uma única sentença.

Estou a acolher tal preliminar.

Sem imiscuir em relação ao mérito, estão presentes os requisitos legais para anular a decisão combatida, pois, ao que se vê, numa análise de cognição sumária e sem debruçar sobre todos os fundamentos tratados na sentença e alvo dos vários pedidos constantes do agravo, depara-se com uma situação que aparenta ser bastante controvertida.

Verifica-se dos autos de origem que o Magistrado de piso, no que tange à reconvenção, entendeu que razão assiste à parte autora ao afirmar que a parte ré não procedeu ao devido dimensionamento de seu valor, tendo em vista que não representa a soma do proveito econômico de cada do pedido.

Desta feita, com fulcro no artigo 292, inciso VI, § 3o, e artigo 293, ambos do CPC, determinou a intimação da parte reconvinte para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, bem como proceder ao recolhimento complementar da taxa e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que na mesma decisão entendeu por julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda, porém, vislumbra-se que reside pedido reconvencional e este, estando atrelado juridicamente ao feito principal, apresenta aspectos que entram em choque com a decisão proferida em sede de julgamento parcial de mérito.

E o que chama atenção, ainda em juízo de cognição sumária, é que reside nos autos do pedido de reconvenção, ainda não analisado, possível ilegitimidade ativa ‘ad causam’, situação que deve ser mais bem perquirida, numa análise sistemática de todos os contornos controvertidos existentes dentro destes autos.

Por certo, se, ao julgar a reconvenção, o Magistrado entender pela ilegitimidade da parte autora, toda a ação deverá ser extinta, implicando, por conseguinte, na imprestabilidade da sentença parcial de mérito.

Com efeito, o CPC/2015 prevê que, diante de processo em que NÃO seja o caso de extinção sem resolução do mérito, ou de extinção por decadência ou prescrição, ou de homologação (i) de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, (ii) de transação ou (iii) de renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção – art. 354 -, ou, ainda, em caso julgamento total ou parcial antecipado do mérito – arts. 355 e 356 -, deve o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo (i) resolver as questões processuais pendentes, se houver, (ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, (iii) definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373, (iiii) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e (iiiii) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento – art. 357.

Nesses termos, pendente julgamento de questão de direito arguida em reconvenção e não restando configurada na ação nenhuma das hipóteses que implicam no julgamento conforme o estado do processo – arts. 354, 355 e 356 do CPC/2015, forçoso admitir a necessidade de se delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, II e IV, do CPC/2015), mormente diante da complexidade da causa, em que se busca rescisão de contrato de permuta e reintegração de posse.

Ademais, cumpre dizer que a anulação do decisum se mostra pertinente diante da presença da urgência na apreciação pelo Tribunal da necessidade da organização do feito originário, com a finalidade de evitar-se a possibilidade de regresso para o refazimento de um ato processual essencial na apreciação da pretensão autoral, e tendo em mente, ainda, que o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, contrariaria sobremaneira o direito da parte de obter em prazo razoável a solução integral do mérito – art. 4o do CPC/2015.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da decisão, para que o Juízo a quo julgue a inicial e a reconvenção em uma única sentença, nos termos da fundamentação supra.

De consequência, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento no. 1016335-02.2020.811.0000.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

A alegação da ocorrência de fato superveniente à decisão, capaz de alterar seu resultado, consistente no descumprimento pelos agravados do cronograma de pagamento do parcelamento das custas de distribuição da reconvenção, que havia sido deferido pelo magistrado de piso, incidindo no cancelamento de sua distribuição, não pode ser conhecida, porquanto não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

No mais, defende o agravante que a decisão agravada merece reforma porquanto negou vigência ao art. 1.022, inciso II, do CPC, pois, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo ora agravante, não houve manifestação acerca de dois pontos que são fundamentais para a adequada prestação jurisdicional, quais sejam, manifestação acerca dos fatos incontroversos que deram suporte para prolação da sentença antecipada parcial pelo Juízo de primeiro grau, na forma dos arts. 355 e 356, I, do CPC; manifestação acerca dos pressupostos que autorizem o julgamento na forma do art. 932, inciso V, do CPC.

Alega que a decisão combatida se limitou apenas a indicar que supostamente existiriam questões que estão intimamente ligadas ao mérito da ação que obstariam o julgamento na forma dos arts. 355 e 356, I, do CPC.

Argui que a decisão agravada violou o art. 343 c/c arts. 355 e 356, incisos I e II, todos do CPC, ao assentar que não é autorizado o julgamento antecipado parcial da ação separadamente da reconvenção, e, ainda, os arts. 190, 191, parágrafos 1° e 2°, 334, § 11o, e 505, todos do CPC/15.

Assim, requer seja provido o regimental para reformar a r. decisão agravada, a fim de que o recurso dos ora agravados tenha provimento negado e que seja mantida a r. sentença que julgou antecipadamente parcialmente o mérito da ação do agravante.

Ocorre que, em virtude do acolhimento da preliminar de nulidade da decisão singular, este Relator não adentrou ao mérito do recurso propriamente dito, como constou expressamente da decisão ora combatida:

“Sem imiscuir em relação ao mérito, estão presentes os requisitos legais para anular a decisão combatida, pois, ao que se vê, numa análise de cognição sumária e sem debruçar sobre todos os fundamentos tratados na sentença e alvo dos vários pedidos constantes do agravo, depara-se com uma situação que aparenta ser bastante controvertida.”

Em razão da nulidade da decisão primeva, outra deverá ser dada em seu lugar.

Portanto, verifica-se que o agravante tenta, por via transversa, obter decisão relativa ao mérito da questão que não foi sequer apreciado.

No caso, o agravante pretende a modificação da decisão monocrática sem, contudo, a apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de ensejar a alteração do que então fora decidido.

Com efeito, o agravante limita-se a investir contra o decisum, buscando nova apreciação de seus argumentos para impor a orientação que considera apropriada a seus interesses.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu de agravo de instrumento – Agravante que se limita a investir contra o que foi decidido, buscando nova apreciação de seus argumentos para impor a orientação que considera apropriada a seus interesses - Impossibilidade - Decisão mantida – Agravo interno desprovido, aplicada multa.” (TJ-SP, Agravo Interno Cível no 2109126-53.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 15/09/2020)

Assim, por ser manifestamente improcedente o presente recurso, de rigor condenação do agravante no pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, § 4o, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, na forma do artigo 1.021, § 5o, do mesmo códex.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO com aplicação de multa.

É como voto.”

A questão controvertida possui contorno complexo (rescisão de contrato de permuta e reintegração na posse dos imóveis). 2. A matéria possui evidente complexidade. Nestes casos excepcionais, a Segunda Câmara já deliberou pela anulação da decisão julgada sob o regime do art. 932 do Código de Processo Civil , para permitir a ampliação do debate jurisdicional.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021